Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. A lei não determina qualquer critério matemático para cálculo do aumento ou diminuição da reprimenda, diante da presença de agravante ou atenuante, sendo conferida ao magistrado certa discricionariedade, regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Por outro lado, para cada um de tais moduladores, a doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Pena reduzida em face da atenuante da menoridade relativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.